Tribunal: TJMT
Processo: 1070428-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070428-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILCIMEIRE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 852.754.841-00 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1070428-38.2022.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: NILCIMEIRE CAMPOS DOS SANTOS e outro.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – AUXILIO FARDAMENTO – VERBAS RECONHECIDAS –
PLEITO RECURSAL DE APLIÇÃO DE CORRECAO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o recorrido ao pagamento do correspondente a 30% do seu subsídio referente aos anos de 2017 a 2019, a recorrente NILCEMEIRE CAMPOS DOS SANTOS, e ao pagamento do valor correspondente a 30% do seu subsídio referente aos anos de 2016 a 2019 ao recorrente

ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a aplicação da correção monetária desde a data do evento danoso.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a aplicação da correção monetária desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, qual seja, a transferência para a reserva remunerada.

Quanto a tal tese recursal, entendo que merece reforma o termo inicial da correção monetária, eis que fixado desde a data do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação a propositura da ação, sendo correto fixar a partir da data da constituição do evento danoso, ou seja, data que deveria ter sido adimplido respectiva verba.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS OFICIAIS – DESCABIMENTO –CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o servidor tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

Todavia, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo, tornando-se por incabível a pretensão de serem oficiados os órgãos competentes para que tomem as providências necessárias para que se realizem as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Reclamante, bem como, ao levantamento das contribuições previdenciárias e depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Alteração do temo inicial da correção monetária, fixando para a data que deveria ter sido adimplido respectiva verba.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1001739-43.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
determinar que a condenação tenha a sua correção monetária nos índices fixados na sentença a partir da data que deveria ter sido adimplida a verba (evento danoso)
,

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023